Tribunal: TJDFT
Processo: 0724058-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724058-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Junia de Abreu Guimarães Souto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0038035-69.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão do feito formulado por ela e determinou a expedição da carta de arrematação (id 232193650 e 237467997 dos autos originários). A agravante afirma que a decisão agravada impacta diretamente o mérito da execução porquanto consolida a transferência do imóvel arrematado e gera efeitos irreversíveis que comprometem a efetividade da jurisdição recursal. Acrescenta que a expedição da carta de arrematação é um ato de natureza definitiva, que ultrapassa a mera administração processual e exige revisão imediata, sob pena de perda de objeto do Agravo de Instrumento no 0738933-92.2024.8.07.0000. Sustenta que o argumento de que há baixa probabilidade de reversão da arrematação utilizado pelo Juízo de Primeiro Grau viola os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Explica que a análise da probabilidade de êxito de um recurso é uma prerrogativa da instância recursal. Argumenta que a decisão agravada usurpa a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e desrespeita o seu direito de ter o seu recurso analisado de forma isenta e imparcial. Destaca a existência de precedente (autos no 0706022-63.2020.8.07.0001), em que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu o risco de irreversibilidade e suspendeu o levantamento de valores até o julgamento do recurso interposto. Ressalta que a decisão homologatória da arrematação apresenta múltiplos vícios processuais, que incluem a dispensa indevida do depósito integral do preço de arrematação, irregularidades na assembleia condominial, impossibilidade de registro da carta de arrematação em nome do agravado e o excesso de execução. Defende que a existência dos vícios referidos justifica a suspensão da expedição da carta de arrematação para correção das irregularidades apontadas, garantia de paridade entre credores e de legalidade da deliberação condominial, bem como para a consolidação de um ato potencialmente nulo, que pode gerar insegurança jurídica e litígios futuros. Requer a concessão de efeitos suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 73351146). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Os autos originários trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo agravado contra a agravante para a satisfação do crédito atualizado de R$ 950.601,61 (novecentos e cinquenta mil seiscentos e um reais e sessenta e um centavos) decorrente do inadimplemento dos encargos condominiais. O imóvel da agravante foi alienado em leilão judicial e arrematado pelo agravado no valor de R$ 1.119.055,00 (um milhão cento e dezenove mil e cinquenta e cinco reais). A agravante apresentou impugnação, oportunidade em que defendeu as teses seguintes: 1) necessidade de depósito do valor integral para fins de arrematação do imóvel; 2) obrigação do agravado de adimplemento dos débitos referentes ao imóvel arrematado; 3) a impossibilidade de registro da carta de arrematação e 4) irregularidade na convocação da assembleia condominial. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação para determinar a obrigação do agravado de pagamento dos débitos relativos aos impostos pendentes sobre o imóvel (id 208133268 dos autos originários). A agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 0738933-92.2024.8.07.0000. As supostas irregularidades referentes à carta de arrematação foram apreciadas e afastadas nos autos do recurso mencionado. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo em razão da ausência de probabilidade de provimento recursal (id 213683842 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios procedeu ao julgamento de mérito do agravo de instrumento e negou-lhe provimento. A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos. Novos embargos de declaração foram opostos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou-lhes provimento em 16.6.2015. Observo que a agravante formulou o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao interpor o agravo de instrumento, mas esse foi indeferido. Esse fato autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença originário. Os recursos não possuem efeito suspensivo como regra nos termos do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Esse somente será atribuído na hipótese em que os pressupostos da probabilidade de provimento recursal e do perigo da demora estiverem presentes. Esta Relatoria entendeu que os requisitos necessários para a suspensão dos efeitos da decisão agravada estavam ausentes. A agravante não apresentou qualquer insurgência quanto à decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Inexiste óbice, portanto, à expedição da carta de arrematação nos autos originários, apesar da ausência de trânsito em julgado do acórdão que julgou o mérito do recurso. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade do provimento recursal está ausente e ambos são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator